Tribunal: TJMT
Processo: 0006872-40.2014.8.11.0040
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006872-40.2014.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Infrações administrativas]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JAQUELINE DE SOUSA MENDES - CPF: 006.421.653-51 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – REPRESENTAÇÃO – FILHO MENOR – REINCIDENTE NA PRÁTICA DE DIVERSOS ATOS INFRACIONAIS DE NATUREZA GRAVE E GRAVÍSSIMA – DESCUMPRIMENTO DOS DEVERES INERENTES AO PODER FAMILIAR – CONDUTA OMISSA NEGLIGENTE – ARTIGO 249 DO ECA – APLICAÇÃO DE MULTA NO VALOR CORRESPONDENTE A 03 SALÁRIOS-MÍNIMOS – PRETENDIDA EXCLUSÃO – DESCABIMENTO – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há que se falar em exclusão da multa quando comprovadamente caracterizada a prática da infração administrativa prevista no artigo 249 do ECA, cuja pena é a aplicação de multa.

A jurisprudência tem se firmado no sentido de que as infrações administrativas do ECA têm caráter preventivo, coercitivo e disciplinador, mas não punitivo, o que permite a redução da multa para valor aquém do patamar mínimo legal (
REsp n. 1.658.508/RJ)
.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JAQUELINE DE SOUSA MENDES,
contra a sentença proferida na
Representação por Infração Administrativa
, que julgou procedente o pedido inicial formulado pelo Ministério Público do Estado de Mato de Grosso, condenando a representada ao pagamento de multa no valor equivalente a 03 (três) salários-mínimos, extinguindo o feito com resolução do mérito
(ID 149783257 – fls. 175/176).

Inconformada com sua condenação, interpôs o presente recurso alegando em suas razões (ID 149783257 – fls. 179/187) nunca ter recebido qualquer tipo de tratamento ou acompanhamento do Estado como determina o artigo 203 da CF/88.

Assevera que embora o artigo 100 do ECA estabeleça que na aplicação de medidas de proteção deverão ser priorizadas aquelas que visem o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, o magistrado singular optou pela medida de caráter punitivo.

Aduz que o menor já se encontra falecido, motivo pelo qual entende ser desumana a sua condenação, pois enorme é a dor de uma mãe que perde seu filho para o mundo do crime, especialmente quando não o influenciou.

Afirma que o adolescente era uma pessoa de difícil trato, extremamente rebelde e que não obedecia às ordens da genitora, fato este que ajudou no desfecho trágico e precoce do menor.

Sustenta ainda que o ECA foi aplicado de forma equivocada para a hipótese dos autos, pois deu prevalência às medidas punitivas em detrimento das medidas de prevenção e de proteção às famílias vulneráveis, motivo pelo qual entende ser possível afastar a multa imposta ou reduzi-la para valor abaixo do mínimo legal.

Ao final, afirma que sua única fonte de renda é oriunda do programa Bolsa Família.

Assim, requer o provimento do recurso para que seja excluída a condenação ao pagamento de multa, para que lhe seja aplicada uma sentença que tenha caráter de advertência.

Alternativamente, requer a redução da multa para valor aquém do mínimo legal, tendo em vista ser a apelante pessoa hipossuficiente economicamente.

Contrarrazões
pelo desprovimento do recurso (ID 149783257 – fls. 189/197).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do
Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado
, opina pelo desprovimento do recurso (ID 158759659).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ofereceu
Representação por Infração Administrativa
em face de
JAQUELINE DE SOUSA MENDES,
pelo descumprimento dos deveres inerentes ao poder familiar em relação ao filho
ALLAF SOUZA MENDES
, com 16 anos a época, em afronta ao artigo 249 do ECA, requerendo a aplicação de multa no valor de 03 salários-mínimos extinguindo-se o feito com resolução do mérito (ID 149783257 – fls. 07/11)
.

A inicial veio acompanhada de todas as representações promovidas pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
requerendo a aplicação de medidas socioeducativas

em favor do menor
ALLAF SOUZA MENDES
pela prática reiterada de atos infracionais de natureza grave e gravíssima ao longo dos anos de 2013 e 2014 (ID 149783257 – fls. 12/54)
.

Recebida a inicial, o juízo singular determinou a citação apenas da genitora por ser o infante filho de pai não declarado.

Após várias tentativas frustradas de citação, foi aportada aos autos a informação de que a genitora do infante se encontrava recolhida na cadeia Pública de Sinop/MT, onde foi devidamente citada em 04/03/2016, conforme certidão de ID 149783257 – fl. 103).

Às 105 do ID 149783257 foi certificado o decurso do prazo para apresentação da contestação, sendo então a Defensoria Púbica do Estado de Mato de Grosso nomeada curadora especial à fl. 111 do ID 149783257.

Apresentada contestação por negativa geral (ID 149783257 – fls. 113/115) e impugnação pelo MP (ID 149783257 – fls. 117), foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 09/05/2018 às 16h15min (ID 149783257 – fl.125).

Realizada a audiência de instrução e julgamento com a oitiva das testemunhas (ID 149783257 – fls. 143/147), o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
juntou aos autos as razões finais (ID 149783257 – fls. 157/163) reiterando o pedido de procedência da representação com a condenação da apelante ao pagamento de multa no valor de 03 (três) salários-mínimos, conforme trecho abaixo transcrito:

“[...] Excelência, está cabalmente demonstrado que a requerido descumpriu os deveres inerentes ao poder familiar, tendo sido relapsa quanto à tutela de seu filho, Allaf de Souza Mendes, o qual, na época, contava com 16 anos de idade.

Resta evidente que a requerida, negligentemente, deixou de prover a educação de seu filho, vez que o jovem fora representado pela prática de diversos atos infracionais.

Em audiência, fora colhida a prova oral da testemunha Edilson Pereira Liz, investigador da Polícia Judiciária Civil, tendo relatado, em síntese, que o jovem Allaf foi assassinado, provavelmente depois do ano de 2014, em uma discussão com um segurança de um local denominado "barra vento", que a representada sempre causou problemas na sociedade, tendo sido presa várias vezes por tráfico de drogas, que a representada sempre deixava o filho "solto", o qual, espelho da genitora, praticava atos infracionais e que quando Allaf foi assassinado a representada encontrava-se presa.

A testemunha alegou, com relação ao descumprimento da representada dos deveres inerentes ao poder familiar, que "com certeza descumpriu mesmo, porque ela vivia presa e vivia vendendo entorpecentes (...) ele era muito problemático também, o menino, porque ele já tinha assalto, tinha homicídio também (...)" (sic). Ao indagar se a representada comparecia na Delegacia quando o adolescente era apreendido, a testemunha afirmou que ela nunca comparecia, pois sempre estava presa e que sequer merecia ser chamada de mãe.

Ao que se pode extrair dos documentos encartados aos autos e da prova oral colhida em audiência, descumpriu a requerida os deveres inerentes ao poder familiar, incorrendo, pois, na infração administrativa prevista no art. 249 do ECA.

[...]

Dessa feita, o MP reitera in totum os termos lançados na exordial, pugnando pela procedência da representação, condenando a representada ao pagamento de multa no valor de 3 (três) a 20 (vinte) salários mínimos, pela infração administração disposta no art. 249 do ECA.”

Razões finais apresentadas pela curadora especial às fls. 171/174 do ID 149783257.

Na sequência sobreveio a sentença de procedência com a condenação da apelante ao pagamento de multa de 03 (três) salários-mínimos, conforme trecho abaixo transcrito (ID 149783257)

Inconformada, recorre a representada, ora apelante.

Pois bem.

Embora alegue a apelante não possuir condições financeiras para o pagamento da multa imposta no valor de 03 (três) salários- mínimos, ao argumento de que sobrevive apenas da renda oriunda do programa Bolsa Família, razão não lhe assiste.

Isso porque, a alegada hipossuficiência econômica não justifica o afastamento da condenação, pois consoante estabelece o artigo 249 do ECA, caracterizada a conduta descrita, deverá ser aplicada multa no valor mínimo de 03 e máximo de 20 salários-mínimos.

Assim, a imposição de multa à apelante deve ser mantida, não sendo possível acolher o pretendido afastamento por ter caráter sancionador.

No entanto, com relação ao valor da multa aplicada e a evidente hipossuficiência econômica da apelante, entendo ser possível sua redução para montante inferior ao mínimo legal em razão de seu caráter sancionador e não punitivo, conforme entendimento do STJ, vejamos:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. REPRESENTAÇÃO POR INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE DEVER INERENTE AO PODER FAMILIAR. EXCLUSÃO, MODIFICAÇÃO OU GRADAÇÃO PELO JUIZ. POSSIBILIDADE. EXAME DA EFICÁCIA E ADEQUAÇÃO DA MEDIDA NA HIPÓTESE CONCRETA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA OU VULNERABILIDADE FAMILIAR QUE JUSTIFICAM A FIXAÇÃO DA MULTA EM VALOR AQUÉM DO LEGAL, MAS NÃO INTERFERE NO EXAME DE ADEQUAÇÃO DA MEDIDA. MULTA QUE TEM CARÁTER SANCIONADOR E TAMBÉM PREVENTIVO, COERCITIVO E DISCIPLINADOR. 1 [...] 3- A sanção prevista no art. 249 do ECA, segundo a qual quem descumprir os deveres inerentes ao poder familiar está sujeito a multa, guarda indissociável relação com o rol de medidas preventivas, pedagógicas, educativas e sancionadoras previsto no art. 129 do mesmo Estatuto, de modo que o julgador está autorizado a sopesá-las no momento em que impõe sanções aos pais, sempre em busca daquela que se revele potencialmente mais adequada e eficaz na hipótese concreta. 4- A sanção pecuniária prevista no art. 249 do ECA é medida que, a despeito de seu cunho essencialmente sancionatório, também possui caráter preventivo, coercitivo e disciplinador, a fim de que as condutas censuradas não mais se repitam a bem dos filhos. 5- Hipótese em que a multa, reduzida para aquém do patamar legal, é medida que se impõe em razão da gravidade dos atos praticados pela genitora em desfavor da filha, de modo que a hipossuficiência financeira ou a vulnerabilidade da família, nessas circunstâncias, deve ser levada em consideração somente na fixação do quantum, mas não na exclusão absoluta da medida sancionatória, inclusive em virtude de seu caráter preventivo e inibidor de repetição da conduta censurada . [...]”

(STJ, REsp n. 1.658.508/RJ, 3ª Turma, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 23.10.2018 – negritei e grifei)

No mesmo sentido é entendimento deste Tribunal, vejamos:

“
INFRAÇÃO

ADMINISTRATIVA
– REPRESENTAÇÃO – FILHO MENOR – ABANDONO ESCOLAR – EVOLVIMENTO COM GRUPOS CRIMINOSOS – NÃO CUMPRIMENTO DOS DEVERES INERENTES AO PÁTRIO PODER FAMILIAR PELOS GENITORES – CONDUTA OMISSIVA NEGLIGENTE – ART. 249/
ECA
–
MULTA
APLICADA
–
REDUÇÃO
– POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Descumprir, dolosa ou culposamente, os deveres inerentes ao pátrio poder familiar ou decorrente de tutela ou guarda, bem assim determinação da autoridade judiciária ou Conselho Tutelar: Vigência Pena -
multa
de três a vinte salários de referência, aplicando-se o dobro em caso de reincidência. Inteligência do art. 249, do
ECA
. No caso, restou devidamente provado que os genitores não tiveram comportamento adequado em relação aos cuidados com o filho, permitindo, de forma omissiva, que o mesmo abandonasse a escola e se envolvesse com grupos criminosos, caracterizando a prática de
infração

administrativa
descrita no art. 249, do
ECA
, cuja pela é a aplicação de
multa.

A jurisprudência tem se firmado no sentido de que as
infrações

administrativas
do
ECA
têm caráter preventivo, coercitivo e disciplinador, mas não punitivo, o que permite a
redução
da
multa
para valor aquém do patamar mínimo
legal. Precedentes do STJ.”

(N.U 0000419-91.2019.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2021, Publicado no DJE 27/10/2021).

Há que se destacar que a manutenção da multa em valor considerado excessivo à realidade retratada nos autos não produzirá efeitos positivos para solucionar a questão, mas agravará ainda mais a situação financeira da apelante.

Por este motivo, entendo que a multa deve ser reduzida para o valor equivalente a 1/2 (meio) salário-mínimo.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
apenas para reduzir a multa
para o valor equivalente a 1/2 (meio) salário mínimo.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023